Tribunal: TJES
Processo: 0000468-88.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000468-88.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DIAS DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MANTIDA A PENA BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO PENA DO ART. 40, INC. IV DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. MANTIDO O REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos

2.

N
ão se pode considerar que a palavra dos policiais, que atu
aram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada ou considera
da
suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta con
tas
de suas diligências.

3.

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destina
v
a à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição.

4.

Afastada
a circunstância relativa as consequências e comportamento da vítima (sociedade), uma vez que o d. Magistrado utilizou de elementos inerentes ao tipo penal.

5.
M
antida as circunstâncias relativas a quantidade das drogas (121 pinos de cocaína, pesando 176 g (cento e setenta e seis gramas) e 01 (uma) bucha de maconha, com massa aproximada de 1,8g (um grama e oito decigramas)).
Desse modo, mantida a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

6.
Conforme consta da prova dos autos, a adolescente T.L.V.P.R. também atuava no tráfico de drogas realizado pelo apelante, sendo sua menoridade devidamente comprovada por meio do seu Auto de Qualificação (fls. 11). Dessa forma, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06.

7.

M
antida a pena definitiva em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Mantido o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000468-88.2022.8.08.0035

APELANTE: WEVERTON DIAS DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WE
VERTON DIAS DE ASSUNÇÃO

em face da Sentença de fls.
131
/
1
35

proferida pela M.Mª. Juiza de Direito da
6
ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, na forma do art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu a pena definitiva em
09
(
nove
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão em regime inicial
fechado
, conforme art. 33, §2º, “
a
” do Código Penal, além do pagamento de
680
(se
iscentos e oitenta
) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 149 e razões recursais apresentadas as fls. 150/156, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente:
(i)
o direito de recorrer em liberdade; no mérito:
(ii)
a absolvição do apelante,
ante a ausência de provas e atipicidade da conduta
;
(iii)
o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc.
VI
da Lei nº 11.343/06;
(iv)
a fixação da pena no mínimo legal, em observância a quantidade mínima de droga apreendida.

Contrarrazões apresentadas as fls. 159/161 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5746075).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 09h10min, na Rua Sobreiro, bairro Rio Marinho, no município de Vila Velha/ES, Weverton Dias de Assunção, em concurso com a adolescente T.L.V.P.R., transportava, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei.

Policiais Militares durante patrulhamento pelo referido bairro, receberam informações de um transeunte acerca de um traficante de drogas que estaria conduzindo um veículo Peugeot de placa final 5071 e que seria responsável pelo abastecimento de drogas na Rua Aricanga, trazidas da região do bairro de Terra Vermelha.

A guarnição policial intensificou o patrulhamento na região e, na Rua Sobreiro, visualizou o aludido veículo, com placa DSJ5071, e determinou que o condutor parasse, o que foi obedecido, sendo observado que estavam no carro o ora Apelante e sua namorada de 15 (quinze) anos de idade.

Dessa forma, foram procedidas as buscas no veículo e no, assoalho do banco do carona, onde a adolescente estava sentada, foram encontradas 08 (oito) cargas de pinos de cocaína, totalizando 121 (cento e vinte e um) pinos e 01 (uma) bucha de maconha.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa pugna pela absolvição do apelante,
ante a ausência de provas e atipicidade da conduta.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento do Policial Militar Jeuizes Batista de Oliveira Silva em sede policial (fls. 07/08) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento do Policial Militar Deni Rangel Ramos em sede policial (fls. 09/10) pelo Auto de Apreensão (fls. 15), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 16), pelo Boletim Unificado nº 46880341 (fls. 22/25).

“
(...
) Que estava em patrulhamento quando um morador da região passou a informação de que o indivíduo a bordo do veículo Peugeot, com numeração da placa indicada, seria o responsável pelo abastecimento de drogas na Rua Sobreiro; Que visualizaram o referido veículo e ao realizarem a abordagem, constataram que a bordo estavam o acusado e uma menor, e no seu interior, embaixo do banco do motorista, foram encontrados entorpecentes em uma sacola; Que se recorda que o acusado estava com cento e poucos reais; Que no momento da abordagem o acusado assumiu ser o proprietário das drogas; Que o acusado já é conhecido nesse local, já tendo o abordado em outra ocasião; Que a menor disse ser namorada do acusado; Que reconhece o acusado em sala de audiência como sendo o elemento detido no dia dos fatos (...)”.
(Depoimento do policial militar Jeuizes Batista de Oliveira Silva em juízo)

Em juízo o apelante negou a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, afirmando que não teria conhecimento da droga em seu veículo.

As testemunhas policiais confirmaram os fatos, ou seja, confirmaram que o apelante estava dirigindo o veículo, junto de uma menor, e que durante a abordagem foram encontrados drogas e dinheiro frutos do tráfico.

A
lém disso, os Policiais foram uníssonos em declinar que Weverton já era um conhecido do tráfico na região, já tendo sido abordado em outras ocasiões.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode considerar que a palavra dos policiais, que atu
aram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada ou considera
da
suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta con
tas
de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destina
v
a à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição.

Ultrapassada esta questão, pugna pel
a fixação da pena no mínimo legal, em observância a quantidade mínima de droga apreendida
e pelo

afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc.
VI
da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, a MM Magistrada afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal;
antecedentes
maculados, consubstanciado na condenação no Processo Criminal nº. 0006576-07.2020.8.08.0035. Considerando que o denunciado é multirreincidente, valoro negativamente seus antecedentes, sem que seja caracterizado bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial do nosso Estado3; sem notícias de sua conduta social; não existem nos autos elementos suficientes para aferição da personalidade do agente; os motivos do crime, não foram revelados, ante a negativa de autoria; as circunstâncias são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as
consequências
do crime são graves, uma vez que a droga se trata de um mal que assola a humanidade, acarretando altos índices de violência e problemas de saúde pública; a
vítima
em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica do acusado não é boa.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06, tomo por base a
quantidade
das substâncias apreendidas com o acusado [121 (cento e vinte e um) pinos de cocaína, pesando 176g (cento e setenta e seis gramas) e 01 (uma) bucha da substância entorpecente conhecida como maconha, com massa aproximada de 1,8g (uma grama e oito decigramas)] sou por fixar as penas em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

Primeiramente, afasto a circunstância relativa as consequências e comportamento da vítima (sociedade), uma vez que o d. Magistrado utilizou de elementos inerentes ao tipo penal.

Entretanto, mantida as circunstâncias relativas a quantidade das drogas (121 pinos de cocaína, pesando 176 g (cento e setenta e seis gramas) e 01 (uma) bucha de maconha, com massa aproximada de 1,8g (um grama e oito decigramas)).

Desse modo, mantida a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, de modo que o Juiz de primeiro grau agravou a pena em 1/6, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, fixando-se a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, a d. Defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI (se sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação), da Lei de Drogas.

Conforme consta da prova dos autos, a adolescente T.L.V.P.R. também atuava no tráfico de drogas realizado pelo apelante, sendo sua menoridade devidamente comprovada por meio do seu Auto de Qualificação (fls. 11).

Dessa forma, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, devendo ser aumentada em 1/6, sendo fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ausentes as causas de diminuição de pena.

Por isso, mantida a pena definitiva em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Sem maiores delongas, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

PARCIAL DIVERGÊNCIA

Senhor Presidente. Eminentes partes.

Rememoro que se trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEVERTON DIAS DE ASSUNÇÃO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante como incurso no art. 33, na forma do art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição, ante a ausência de provas e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, bem como pela fixação da pena no mínimo legal, em observância à quantidade mínima de droga apreendida.

Na sessão anterior, o e. relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto negando provimento ao apelo defensivo.

Registre-se que o preclaro desembargador afastou os moduladores concernentes às consequências e ao comportamento da vítima (sociedade), sob o fundamento de que o sopesamento negativo dos referidos vetoriais fora arregimentado em elementos inerentes ao tipo penal. Outrossim, remanescendo o sopesamento negativo dos antecedentes e da circunstância da quantidade de droga (121 pinos de cocaína, pesando 176g e 01 (uma) bucha de maconha, com massa aproximada de 1,8g), manteve a exasperação da pena-base arbitrada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Destarte, após analisar com afinco o caso posto em discussão, peço vênia, tão somente, para divergir a respeito da alteração da reprimenda basal.

Nesse contexto, digno de nota salientar que há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Desse modo, a fim de guardar coerência com meu posicionamento, e visando a atender às diretrizes fixadas pela Colenda Corte Cidadã, havendo o decote de 02 (duas) circunstâncias judiciais, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

No caso vertente, o Juízo sentenciante exasperou a pena em 06 (seis) meses para cada circunstância judicial, totalizando o acréscimo de 02 (dois) anos, ante a negativação de 04 (quatro) moduladores. Assim sendo, mantidos apenas 02 (dois) vetores desfavoráveis (antecedentes criminais e quantidade de drogas), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Presente a agravante da reincidência, majoro a reprimenda na fração paradigma de 1/6, conduzindo a pena a 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração de (1/6), fixando a
pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Mantenho o regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogo vênia aos judiciosos e fundamentados posicionamentos em sentido contrário para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e reduzir a reprimenda imposta
ao
apelante para
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime fechado.

É como voto, respeitosamente.

Des. Helimar Pinto